Tribunal: STJ
Processo: 1107460-25.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2581520 - SP(2024/0052972-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - SP185771
BRUNA GESTAL YAMAGUTI - SP447227
AGRAVADO
: I DA C P R (MENOR)
REPR. POR
: R P R
ADVOGADOS
: ANDRE PISSOLITO CAMPOS - SP261263
NATHALIA SATZKE BARRETO DUARTE - SP393850
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS.
1. Capítulo da cobertura de órtese craniana. Falta de impugnação objetiva e suficiente
do fundamento de conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ.
Incidência da
mantida.
Súmula 83/STJ
2. Capítulo dos danos morais. Alegações genéricas incapazes de afastar a
necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ
mantida.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:49
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0ed3b015-688c-4c5e-be83-4840c0c525e7

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2581520 - SP(2024/0052972-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - SP185771
BRUNA GESTAL YAMAGUTI - SP447227
AGRAVADO
: I DA C P R (MENOR)
REPR. POR
: R P R
ADVOGADOS
: ANDRE PISSOLITO CAMPOS - SP261263
NATHALIA SATZKE BARRETO DUARTE - SP393850
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS.
1. Capítulo da cobertura de órtese craniana. Falta de impugnação objetiva e suficiente
do fundamento de conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ.
Incidência da
mantida.
Súmula 83/STJ
2. Capítulo dos danos morais. Alegações genéricas incapazes de afastar a
necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ
mantida.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CARE PLUS MEDICINA
ASSISTENCIAL LTDA contra decisão singular da minha lavra em que neguei
provimento ao agravo em recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a)
conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça quanto à obrigatoriedade de cobertura de órtese craniana indicada para
tratamento de braquicefalia e plagiocefalia posicional, incidindo a
; b)
Súmula 83/STJ
impossibilidade de revisão do capítulo dos danos morais em razão da necessidade de
reexame do conteúdo fático-probatório, incidindo a
(fls. 794-796).
Súmula 7/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega que existem
precedentes do Superior Tribunal de Justiça afastando a obrigatoriedade de cobertura
de órteses não ligadas a ato cirúrgico, razão pela qual não se aplicaria a
. Sustenta, ainda, que o capítulo dos danos morais comporta revisão
Súmula 83/STJ
sem reexame de provas, por envolver questão estritamente de direito, não incidindo a
(fls. 804-810).
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56570595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:50
Código de Controle do Documento: d13c9101-e6b8-4393-96b8-c5b78d36b30b

Na sua impugnação ao agravo interno, I. DA C. P. R., representada por seu
genitor, alega ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, incidência da preclusão consumativa e, no mérito, reitera a conformidade do
acórdão recorrido com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
quanto à cobertura da órtese craniana e a impossibilidade de revisão do dano moral
em sede de recurso especial (fls. 815-825).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais, em que se pleiteou o custeio de órtese craniana
STARband para tratamento de assimetria craniana posicional, bem como a
compensação por dano moral (fl. 671). A sentença julgou parcialmente procedentes os
pedidos e condenou a operadora ao custeio da órtese, além de fixar indenização por
danos morais em R$ 5.000,00, com correção e juros nos termos indicados, e
honorários de 10% (fls. 671-672). O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a
condenação com fundamento na prevalência da prescrição médica, na aplicação do
Código de Defesa do Consumidor e na taxatividade mitigada do rol da Agência
Nacional de Saúde Suplementar após a
, reconhecendo, ainda, a
Lei 14.454/2022
ocorrência de dano moral pela negativa injusta de cobertura a criança em tenra idade
(fls. 673-685).
Registro, de início, que o agravo interno deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do
§ 1o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil. No ponto relativo à cobertura da órtese craniana, a decisão agravada
assentou a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, destacando precedente que reconhece a cobertura da órtese indicada para
braquicefalia e plagiocefalia posicional, por ser substitutiva de cirurgia e destinada a
evitar consequências funcionais negativas em recém-nascidos e crianças (fls. 795-
796). A agravante, entretanto, limitou-se a citar julgados anteriores, em hipóteses
distintas, sem demonstrar precedentes mais recentes e em sentido contrário ao
entendimento aplicado na decisão agravada, nem a inaplicabilidade específica dos
precedentes utilizados. Assim, a impugnação mostrou-se genérica, não infirmando o
fundamento de incidência da
, o que conduz ao não conhecimento do
Súmula 83/STJ
agravo interno quanto a esse capítulo.
No tocante aos danos morais, a decisão agravada apontou trechos do
acórdão recorrido evidenciando a injusta negativa de cobertura, com repercussão
concreta na esfera anímica da beneficiária e de sua família, concluindo pela
impossibilidade de revisão da conclusão fática à luz da
(fl. 796;
Súmula 7/STJ
referência ao acórdão recorrido em fl. 682). A agravante afirma que a questão seria
exclusivamente de direito e que não haveria necessidade de reexaminar provas. Não
indica, contudo, fundamentos aptos a afastar a natureza eminentemente fática da
Documento eletrônico VDA56570595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:50
Código de Controle do Documento: d13c9101-e6b8-4393-96b8-c5b78d36b30b

conclusão firmada pelo Tribunal de origem nem demonstra quais premissas fáticas
poderiam ser mantidas para viabilizar o exame jurídico pretendido sem esbarrar no
óbice sumular. A alegação, portanto, permanece genérica e insuficiente, impondo o
não conhecimento do agravo interno também quanto a este capítulo.
Nesse contexto, ausente impugnação específica e suficiente dos
fundamentos da decisão agravada, o agravo interno não pode ser conhecido.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:50
Código de Controle do Documento: d13c9101-e6b8-4393-96b8-c5b78d36b30b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.581.520 / SP
Número Registro: 2024/0052972-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11074602520208260100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - SP185771
BRUNA GESTAL YAMAGUTI - SP447227
AGRAVADO
: I DA C P R (MENOR)
REPR. POR
: R P R
ADVOGADOS : ANDRE PISSOLITO CAMPOS - SP261263
NATHALIA SATZKE BARRETO DUARTE - SP393850
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - SP185771
BRUNA GESTAL YAMAGUTI - SP447227
AGRAVADO
: I DA C P R (MENOR)
Documento eletrônico VDA56867714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:22
Código de Controle do Documento: fed4e0b2-2e80-4032-95b9-1583b27d99b3

REPR. POR
: R P R
ADVOGADOS : ANDRE PISSOLITO CAMPOS - SP261263
NATHALIA SATZKE BARRETO DUARTE - SP393850
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:22
Código de Controle do Documento: fed4e0b2-2e80-4032-95b9-1583b27d99b3